Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-27.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004168-27.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTER JAIVONES - CPF: 923.708.291-68 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (APELANTE), ARNALDO DOS REIS FILHO - CPF: 290.451.688-39 (ADVOGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), VALTER JAIVONES - CPF: 923.708.291-68 (APELANTE), ARNALDO DOS REIS FILHO - CPF: 290.451.688-39 (ADVOGADO), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO PRESCRITO
– DANO MORAL – QUANTUM RAZOÁVEL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
TERMO INICIAL DE EVENTO DANOSO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente, a modificação do julgado.

Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos
honorários
advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da
condenação
; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da
causa
como balizador dos
honorários
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004168-27.2023.8.11.0006

APELANTE: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA

APELADO: VALTER JAIVONES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da autora e negou provimento ao apelo da empresa, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO PRESCRITO – DÍVIDA INSCRITA NO SITE SPC/SERASA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma SPC/Serasa, uma vez que a reputação do consumidor é atingida
.

Embargos
(Id. 218132690): Sustenta que o acórdão é contraditório, porquanto não considerou o enunciado da Súmula 385 do STJ, é obscuro por não indicar qual a data do evento danoso para a contagem do termo inicial dos juros de mora e, ainda, obscuro por fixar a base de cálculo sobre o valor da causa. Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
(id. 219033691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004168-27.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da autora e negou provimento ao apelo da empresa.

A empresa, alega que o acórdão foi contraditório ao majorar os danos morais.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está contraditória, foi devidamente tratada no acórdão embargado.

A lide versa sobre a inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito.

O acórdão embargado destacou a ocorrência de danos morais, em razão da inscrição indevida da parte autora em cadastro restritivo de crédito, e a razoabilidade do valor da indenização.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“Quanto ao argumento de que o consumidor possui outras anotações, retirando o dever de indenizar, verifica-se que não prospera. Isso porque, o entendimento sumulado obsta a configuração do dano moral na negativação indevida,
caso haja inscrição anterior devida e legítima
, como se lê:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Conforme se verifica em Id. 212650676, as outras inscrições foram posteriores ao ano de 2012.

No que diz respeito ao dever de indenizar, é fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma SPC/Serasa, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REGISTRO DO NOME DO AUTOR NO SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – DEVER DE REPARAR (ART. 927 DO CC) – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança extrajudicial de débito inexistente configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor, que tem sua honra e reputação atingidas, sendo devida a indenização por dano moral.

A reparação tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (N.U TJMT - 1019817-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DO PORTAL SERASA LIMPA NOME/QUERO QUITAR PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – DEVER DE REPARAR (ART. 927 DO CC) – RECURSO PROVIDO.

Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5o, do Código Civil).

A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor, que tem sua honra e reputação atingidas, sendo devida a indenização por dano moral.

A reparação tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

(N.U 1000089-58.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige. ”

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador”
(TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Quanto ao termo inicial dos juros de mora,
o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa à data inicial da contagem dos juros de mora. Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 54 do STJ, que estabelece que: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Assim, o fator gerador de danos morais é a data do lançamento da dívida na plataforma SPC/Serasa, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

No que se refere à contradição da base de cálculo, verifica-se o alegado vício. Acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §2o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. ”

A par disso, é caso de alterar a r. sentença, porquanto
somente quando não houver valor da condenação,
ou de outro modo, resultar em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia, deverá adotar a base de cálculo sucessivamente para fixar os honorários advocatícios em consonância com o art. 85, §2o do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO ( CPC, ART. 85, § 2o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação;
(a. 2) do proveito econômico obtido; ou (a. 3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1955374 PR 2021/0234991-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

O tema repetitivo 1076/STJ firmou a seguinte tese:
“ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR APENAS UM DOS EXECUTADOS. ACOLHIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO EXCIPIENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO NCPC
E DIVISÃO DO PERCENTUAL À LUZ DO NÚMERO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial proposta contra quatro litisconsortes, dos quais apenas um, ora recorrente, valeu-se da exceção de pré-executividade para ser excluído do polo passivo, a sua verba honorária deve ser arbitrada em proporção àquilo que deixou de pagar. Assim, no caso em comento, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% do valor da causa dividido pelo número de executados .

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.686/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

A par disso, impõe-se a adequação dos honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento

aos declaratórios,
apenas para fixar os honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, §2 do CPC, com a manutenção da sentença nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024